Tribunal: TJDFT
Processo: 0709345-33.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. LESÕES FÍSICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, à título de reparação por danos morais decorrentes de acidente de trânsito entre as partes.
II. Em suas razões, alega que não houve lesão à dignidade e à honra, exposição à situação vexatória ou constrangimento imposto ao recorrido. Ressaltou que o acidente somente ocorreu porque seu veículo foi atingido na parte traseira por outro automóvel, cujo condutor se evadiu do local.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo não foi realizado e há pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro. As contrarrazões não foram apresentadas.
IV. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
V. Nesse aspecto, o recorrido juntou aos autos atestado médico de 10 dias, fotos das avarias na motocicleta e a ocorrência no 2.580/2021, que descreve o histórico do auto de prisão em flagrante no 416/2021 – 14a DP, segundo o qual o recorrente fora preso e autuado em flagrante delito, logo após ter sido abordado conduzindo veículo em via pública, sob o efeito de álcool ou substância de efeito análogo, com capacidade psicomotora alterada, sendo que o teste do etilômetro apresentou o resultado de 0,72 mg/l.
VI. O recorrente, por outro lado, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, uma vez que não trouxe aos autos prova de que o acidente tenha ocorrido por culpa exclusiva de terceiro.
VII. Ademais, o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro preconiza que cabe ao condutor exercer o domínio do automóvel durante toda sua condução, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
VIII. No caso em análise, o réu agiu no mínimo culposamente, pois conduziu o veículo sob a influência de álcool ou substância de efeito análogo e gerou a colisão que causou o dano ao recorrente, sendo evidente o nexo de causalidade.
IX. Com efeito, não se aplica a teoria do corpo neutro ao presente caso, pois, embora existam indícios da participação de terceiro no acidente, não foi comprovado que o automóvel conduzido pelo recorrente serviu como mero instrumento lesivo decorrente de fato anterior gerado por terceiro. Portanto, considerando que a conduta ativa do recorrente lhe colocou como causador direto do dano gerado ao autor, existe a obrigação de indenizar.
X. Quanto à reparação por danos morais, é evidente que as lesões físicas sofridas causaram dor e sofrimento capazes de macular os direitos da personalidade do demandante, extrapolando a esfera do mero aborrecimento.
XI. O valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do montante em via recursal caso demonstrado que a sentença se dissociou dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorre nos autos.
XII. Levando em consideração as circunstâncias, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e das peculiaridades do caso sob exame, mostra-se razoável e proporcional a estimativa fixada pelo juízo a quo a título de compensação por dano moral.
XIII. Recurso conhecido e improvido.
XIV. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. A exigibilidade das custas ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
XV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.